Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700197-44.2019.8.07.9000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA RECORRIDA: MARISTELA MARTHA DE ALCANTARA SILVA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO (ART. 356, § 5°, DO CPC). DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância de cento e oitenta (180) dias, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados ao adquirente. 2. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial em favor da construtora quando não há a entrega do imóvel ao promitente comprador no prazo ajustado. 3. No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação. 4. Agravo não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 395, parágrafo único, do Código Civil, sustando que não restou configurado o inadimplemento absoluto do contrato no caso em exame, ao argumento de que a obra, embora com atraso, restou concluída, de modo que, em seu entendimento, a resolução do contrato decorreu de culpa exclusiva do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 395, parágrafo único, do Código Civil pois, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Se o imóvel não foi entregue até a data limite aprazada, como no caso dos autos, em que a demora extrapolou o prazo pactuado em mais de um ano, há inadimplemento completo do ajuste, suficiente para respaldar o pedido de rescisão da avença, não havendo que se falar em adimplemento substancial” (ID Num. 14351775 - Pág. 2). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017